Tribunal: TJSP
Processo: 1087032-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimos – Pedido de limitação de descontos de parcelas a 30% dos vencimentos líquidos – Sentença de procedência – Incidência do CDC (Súmula 297 do C. STJ) – Revisão contratual autorizada no CDC, art. 6o, V – Descontos com limitação que incidem também sobre mútuos com parcelas debitadas em conta corrente – Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimos – Pedido de limitação de descontos de parcelas a 30% dos vencimentos líquidos – Sentença de procedência – Incidência do CDC (Súmula 297 do C. STJ) – Revisão contratual autorizada no CDC, art. 6o, V – Descontos com limitação que incidem também sobre mútuos com parcelas debitadas em conta corrente – Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigo 1o, III, e 7o, IV) – Aplicação analógica das regras da Lei no 10.820/03 – Limitação cabível – Prorrogação automática do prazo contratual, e com incidência das mesmas taxas – Inviabilidade de cobrança e restrição em cadastro de devedores de saldo residual, permitidas somente para ulterior e eventual inadimplemento de parcela pelo valor revisto pela limitação – Empréstimo para adiantamento de 13o salário "BB Crédito 13o Salário" – Modalidade de mútuo na qual o pagamento é feito em parcela única vinculada a evento futuro e certo, não cabendo qualquer limitação - Precedentes desta C. Corte – Astreintes – A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial – Revogação e minoração descabidas, sem prejuízo do disposto no NCPC, art. 537, § 1o, de aferição em sede de cumprimento de sentença – Decaimento mínimo da autora – Banco réu que responde integral e exclusivamente pelos ônus – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000955947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087032-56.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado MARCIA BETINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator sorteado. Vencidos o 3o Juiz, que declara, e o 4o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E BENEDITO
ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1087032-56.2019.8.26.0100
Apelante (s): Banco do Brasil S/A.
Apelado (a,s): Marcia Betini
Comarca: São Paulo 40a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) de 1o Grau: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
VOTO No 15265
CONTRATOS BANCÁRIOS
Empréstimos
Pedido de
limitação de descontos de parcelas a 30% dos vencimentos
líquidos
Sentença de procedência
Incidência do CDC
(Súmula 297 do C. STJ) – Revisão contratual autorizada no
CDC, art. 6o, V
Descontos com limitação que incidem
também sobre mútuos com parcelas debitadas em conta
corrente Necessidade de preservação da dignidade da pessoa
humana e da proteção ao salário (CF, artigo 1o, III, e 7o, IV)
Aplicação analógica das regras da Lei no 10.820/03

Limitação cabível
Prorrogação automática do prazo
contratual, e com incidência das mesmas taxas Inviabilidade
de cobrança e restrição em cadastro de devedores de saldo
residual, permitidas somente para ulterior e eventual
inadimplemento de parcela pelo valor revisto pela limitação
Empréstimo para adiantamento de 13o salário “BB Crédito 13o
Salário” Modalidade de mútuo na qual o pagamento é feito
em parcela única vinculada a evento futuro e certo, não
cabendo qualquer limitação - Precedentes desta C. Corte

Astreintes
A multa fixada visa dar efetividade ao
cumprimento da ordem judicial
Revogação e minoração
descabidas, sem prejuízo do disposto no NCPC, art. 537, § 1o,
de aferição em sede de cumprimento de sentença Decaimento
mínimo da autora
Banco réu que responde integral e
exclusivamente
pelos
ônus

Sentença
parcialmente
modificada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença
proferida em 19/05/2020 (fls. 270/274), de relatório adotado, que julgou procedente a
ação para, confirmando a tutela antecipada deferida, “determinar que a soma dos
descontos em folha de pagamento e em conta corrente da autora efetuados pelo réu não
ultrapasse o patamar de 30% dos vencimentos líquidos, estes compreendidos como
líquidos os rendimentos restantes após deduções de imposto de renda e da contribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previdenciária e demais vantagens de caráter não permanente, sob pena de multa de R$
1.000,00 por desconto que se fizer fora dos limites aqui impostos, limitada a R$
30.000,00, devendo o réu apresentar a reestruturação do saldo devedor nestes termos.
Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, responderá o
réu pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios que arbitro em 15% do valor da causa atualizado, valendo-me dos
critérios do artigo 85, § 2o, do CPC”.
Apelo do réu (fls. 278/209) alegando, em síntese, que a autora
possui um empréstimo consignado em folha e quatro empréstimos com desconto em
conta corrente que não se sujeitam à legislação dos empréstimos consignados, de modo
que descabe o pedido de limitação dos descontos a 30% dos seus rendimentos líquidos;
que o empréstimo referente a contrato “BB Crédito 13o Salário” não comporta
limitação, haja vista que a cobrança da contraprestação correspondente não recai sobre
verba alimentar, mas sim sobre o 13o salário da autora, cobrado não em parcelas
sucessivas, mas parcela única até o prazo final estabelecido em contrato; que a autora
concordou com os termos dos contratos; que descabe tutela antecipada; e, cabimento de
revogação da multa cominatória, ou, alternativamente, redução do valor da multa. Pede
provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 321/332.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 17/06/2020, é tempestiva e preparada (fls. 317/318).
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC autorizam
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“relativização do pacta sunt servanda”.
O CDC, artigo 6o, V, autoriza modificação de cláusulas
contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão por falta
superveniente que as tornem excessivamente onerosas; enfim, é direito do consumidor
revisão de cláusula financeira de contrato de mútuo, de qualquer espécie, já que não há
na disposição qualquer restrição.
A regra do CDC tem o objetivo de preservar minimamente as
condições de sustento da pessoa, prestigiando-se, assim, o princípio da dignidade da
pessoa humana e o da preservação do salário, que estão dispostos nos artigos 1o, III e 7o,
IV, da Constituição Federal.
De tal modo, ao que se denominou de relativização do pacta
sunt servanda é, no âmbito de ação revisional, ampla e irrestrita, cabendo ao juiz,
sopesado o caso concreto, ditar o que de melhor resulta ao equilíbrio contratual diante
daquelas premissas maiores.
E não há na aplicação das aludidas premissas, até por elas não
distinguir e nem excepcionar modalidades de negócios bancários, margem de distinção
entre parcela de mútuo descontada em folha de pagamento ou em benefício
previdenciário, com parcela de mútuo debitada em conta corrente onde creditado
vencimentos/benefício, uma e outra que demandam limitação, inclusive na aplicação do
princípio da isonomia, e a vista dos efeitos financeiros, pois na eventual exclusão o
valor de parcela excluída poderá consumir o remanescente da remuneração.
Assim sendo, presente situação de onerosidade excessiva do
valor de parcela de mútuo, legal e necessária é intervenção judicial no consenso, o que
se dá, pelo parâmetro comumente aplicado de aferição, que é o do percentual de 30% ou
35% dos vencimentos líquidos objeto da Lei n.o 10.820/2003, analogicamente aplicada.
Correto, em decorrência, o acolhimento do pedido de limitação
do valor de parcela de mútuo a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, e
com extensão a todos os contratos firmados, sem distinção, e mais 5% para débitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cartão de crédito.
O efeito da relativização é de gerar automático alongamento do
prazo contratual até liquidação final, e com aplicação das mesmas taxas ajustadas no
contrato revisto.
Alongado o prazo contatual às mesmas taxas ajustadas se estará,
de um lado, garantindo o retorno do dinheiro emprestado com manutenção de sua
rentabilidade, e doutro dando eficaz valia às premissas constitucionais e
infraconstitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito do consumidor,
respectivamente, mediante preservação de parte da remuneração.
Inviável, consequentemente, se tome o diferencial entre o valor
da parcela originária e o novo valor como crédito imediatamente exigível e passível de
restrição em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito, salvante
se ulterior mora decorrer de falta de pagamento de parcela pelo valor da limitação
deferida.
Este é, inclusive, o posicionamento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
LIMITAÇÃO DE VENCIMENTOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSOS DAS INSITUIÇÕES FINANCEIRAS E
DA AUTORA. 1. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - A retenção dos
vencimentos percebidos pela autora, diretamente, por meio de
desconto consignado em folha, ou por apropriação de proventos
depositados em conta bancária, não pode superar 30% (trinta por
cento) de seus ganhos líquidos, nem mesmo diante de contratação em
tal sentido - Pactuação em sentido contrário e disposições dos
Decretos Estaduais no 51.314/2006, 60.435/2014 ou 61.470/2015 que
não podem se sobrepor ao princípio constitucional de respeito à
dignidade da pessoa humana, de forma que subsistem os preceitos
insculpidos na Lei Federal no 10.820/03 - Precedentes. 2.
MULTIPLICIDADE DE CREDORES - Ação proposta em face de
cinco casas bancárias - Para a limitação, deve-se observar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anterioridade das contratações - Ausência de Ilícito dos credores que
pactuaram empréstimo dentro da margem consignável, daí o
provimento aos recursos das instituições financeiras. 3. DANOS
MORAIS - Inocorrência - Ausência de prova do sofrimento de danos
extrapatrimoniais suficientes para que configurado o dever de
indenizar - Dissabores verificados não causados exclusivamente pela
instituição financeira. RECURSOS DAS CASAS BANCÁRIAS
PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO”. (Apelação no
1012191-66.2017.8.26.0066, Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de
Direito Privado, DJ 26/02/2019).
“AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS -
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS
EM 30% SOBRE OS VENCIMENTOS LÍQUIDOS - Sentença de
procedência - Pretensão do banco apelante de reforma -
INADMISSIBILIDADE: A Lei n° 10.820/03 regulamentou as
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos
de empréstimos bancários em folha de pagamento dos empregados da
iniciativa privada e por analogia aplica-se aos servidores públicos,
ao limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Em
respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o
caráter alimentar da remuneração. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO”. (Apelação no 1000107-38.2018.8.26.0441, Rel.
Israel Góes dos Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, DJ
29/01/2019).
“Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato.
Empréstimos consignados. Descontos em folha de pagamento e conta
corrente superiores a 30% dos vencimentos líquidos do autor.
Inadmissibilidade. Observância ao princípio da razoabilidade e do
caráter alimentar dos vencimentos. A Lei n° 10.820/03 regulamentou
as autorizações para descontos de prestações originadas de contratos
de empréstimos bancários em folha de pagamentos dos empregados
da iniciativa privada e também dos servidores públicos, ao limite
máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Insurgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra decisão que arbitrou multa diária no caso de descumprimento
da obrigação. Possibilidade de arbitramento, diante do seu caráter
coercitivo. Valor adequadamente fixado de R$100,00, mas limitado a
R$10.000,00. Danos morais afastados. Inexistência de prática de ato
ilícito pelo banco/réu. Determinação para que o banco restitua ao
autor os valores pagos a maior afastada. Limitação de descontos
sobre contratos (de empréstimo) decorrentes de adiantamento de 13o
salário e antecipação de imposto de renda. Não configuração. Pedido
do réu para expedição de ofício ao órgão pagador para não averbar
mais nenhum empréstimo consignado novo. Descabimento. Sentença
parcialmente reformada. Recurso conhecido em parte e, nesta parte,
parcialmente provido”. (Apelação no 1024662-15.2017.8.26.0196,
Rel. Pedro Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 27/11/2018).
No tocante ao empréstimo “BB Créd 13o Salário”, no 920178218
(fls. 182/184), é mútuo para antecipação do 13o salário, e em contrapartida o
consumidor devolve a quantia emprestada em parcela única quando do recebimento do
13o salário.
Não se trata, portanto, de empréstimo consignado em folha ou
com desconto de parcelas em conta corrente, mas de modalidade de antecipação de
salário, não alcançando a limitação de 30% dos rendimentos líquidos do consumidor.
Dessa forma, incabível a limitação a esta modalidade de
empréstimo.
Nesse sentido, precedentes desta C. Corte:
“EMPRÉSTIMO - CRÉDITO 13o SALÁRIO - Pretensão de reforma da r.
sentença que julgou improcedente pedido de restituição do valor
descontado
para
pagamento
de
empréstimo
concedido
como
adiantamento de 13o salário - Descabimento - Hipótese em que o
pagamento em parcela única e com autorização expressa e específica do
correntista para sua realização na data aprazada por desconto em conta
corrente não configura abusividade alguma, mas exercício regular da
autonomia da vontade pelo consumidor - RECURSO DESPROVIDO”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP, 13a Câmara de Direito Privado; Apelação no 0001504-
93.2012.8.26.0075; Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca, j.12/05/2016).
“Contrato bancário - Empréstimos celebrados entre banco e pessoas
físicas - Tutela antecipada parcialmente concedida - Decisão agravada
que limitou os descontos, relativos ao contrato de antecipação do
imposto de renda, a 30% - Reconsideração pelo magistrado a quo -
Perda do objeto - Recurso não conhecido. Empréstimo Tutela antecipada
parcialmente concedida - Insurgência da instituição financeira em face
da decisão que concedeu a tutela antecipada para limitar a 30% os
descontos afetos ao contrato denominado “BB Crédito 13o salário” -
Peculiaridade do pacto que afasta a limitação do desconto - Recurso
provido” (TJSP, 22a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no 2250512-2016.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Rui, j. 16/03/2017).
Nessa quadra, a sentença segue parcialmente modificada,
excluída da limitação o empréstimo relativo ao contrato “BB Crédito 13o Salário”.
No que tange a astreintes, tem esta por requisitos a suficiência e
a compatibilidade da medida por ser instrumento para dar efetividade quanto ao
cumprimento de ordem judicial, no caso obrigação imposta em decisão ou sentença, de
modo que a imposição e o valor devem corresponder ao poder econômico da parte
obrigada, sublinhado que cancelamento ou a redução da penalidade a valor irrisório
tornaria a medida iníqua.
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE
NERY ensinam: “O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a
obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a
obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” (CPC
Comentado, Ed. RT, 11a edição, 2010, p. 702, nota 17 do art. 461).
Consigna-se que a incidência da multa, qualquer que seja o seu
valor, depende única e exclusivamente do próprio réu, pois, caso cumpra o comando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contido na decisão, nenhuma penalidade sofrerá e, de consequência, nenhum prejuízo
terá, sendo que valor de multa comporta alteração em eventual provocação da matéria
em sede de cumprimento de sentença, nos termos do NCPC, artigo 537, § 1o.
Quanto à tutela antecipada, uma vez reconhecido o direito da
autora não há que se cogitar de revogação, bastando adequação aos termos do presente
julgado, no particular quanto à exclusão do contrato de 13o salário.
O decaimento da autora é mínimo, incidindo o NCPC, art. 86,
parágrafo único, de modo que arca o réu por inteiro e exclusivamente com os ônus do
decaimento e com honorários advocatícios, no regime da sentença.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43174
Apelação Cível no 1087032-56.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Marcia Betini
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divergência parcial do voto do Em. Des. Relator.
E o faço no que toca à limitação das parcelas dos empréstimos
debitadas em conta corrente a 30% dos rendimentos.
Embora tenha este signatário adotado posicionamento diverso
anteriormente, a verdade é que, melhor refletindo sobre o tema, tem-se que, na presente
demanda, não se discute a existência do crédito do apelante no valor contratado, mas
apenas a regularidade da forma de cobrança, isto é, a possibilidade de desconto
diretamente da conta corrente em valor superior a 30% dos rendimentos.
Especificamente quanto aos descontos em conta corrente, o C.
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.586.910/SP, decidiu “Não há supedâneo legal
e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para
desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira
administradora da conta-corrente”, cabendo à parte em dificuldades financeiras
adotar aquelas disposições legais específicas previstas no ordenamento jurídico.
Tal posição foi pacificada naquela C. Corte, assinalando-se que,
“em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em
folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de
solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento”
(AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019).
No caso, a apelada autora firmou três contratos de empréstimo
nos quais não há previsão de descontos em folha de pagamento ou benefício
previdenciário, mas sim diretamente em conta corrente.
Assim, a estes não pode ser imposta a limitação de 30% que se
refere especificamente a débitos diretamente em folha, sem prejuízo da adoção de outras
medidas pelo interessado.
Anote-se, por fim, que, no mais, acompanha-se o voto do Em.
Des. Relator sorteado.
Fica, pois, reformada em parte a r. sentença, de modo a julgar-se
parcialmente procedente a ação para limitar a 30% apenas os descontos feitos no
benefício previdenciário da apelada autora; tendo em vista a sucumbência recíproca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deverão as despesas processuais ser divididas, arcando cada parte com honorários em
favor do patrono da parte contrária arbitrados em R$-1.5000,00 (mil e quinhentos reais).
Ante o exposto, pelo meu voto, dar-se-ia parcial provimento à
apelação.
José Tarciso Beraldo
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1351910B
10
11
Declarações
de Votos
JOSE TARCISO BERALDO
EA5FBD5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1087032-56.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.